Tribunal: STF
Processo: ARE 1531243
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 8, p. 3-4): 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 5º, II, XXXVI da Constituição da República e ao enunciado da Súmula Vinculante 42. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o pronunciamento judicial que declarou a inconstitucionalidade do índice de reajuste do auxílio-alimentação violou diversos preceitos constitucionais, tais como os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica (eDOC 14).



    Aduz que (eDOC 14, p. 3):



    “A decisão vergastada, ignorou a “mens legislatoris”, atentando assim, contra o princípio da legalidade, ao negar vigência a lei que passara por todos os crivos do processo legislativo, na mesma toada, inobservando o princípio da separação dos poderes, ao fundar entendimento em “violação a autonomia do ente federativo” ao passo que mesmo não invocada a suscitada afronta. 



    Ainda resta claro que, em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 282, 356 e 636 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 8, p. 1-4):



    “(...) A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º: 



    Art. 1º Da nova redação ao caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2004: “Art. 111 O Auxílio Alimentação no valor R 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.”



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais.



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público".



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    (...)



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso.



    (...)”



     Sendo essas as razões de decidir, verifico que o entendimento adotado na origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria, a afastar as violações constitucionais suscitadas.



    Com efeito, ao declarar a inconstitucionalidade da lei municipal no ponto em que atrelou o reajuste do auxílio-alimentação ao índice IGPM, o juízo a quo não se afastou da orientação fixada na Súmula Vinculante 42, com a seguinte tese: "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    Destaco precedente da Segunda Turma, julgado por unanimidade, em que figurou o mesmo Município como recorrido e tratou de insurgência similar: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1475806 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.05.2024) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente